Tribunal: TJSP
Processo: 1003851-87.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ILEGIMIDADE ATIVA - Desacolhimento - Cessão do contrato originário com a interveniência-anuência da credora - Comprovação dos coautores de que são mutuários do Sistema Financeiro da Habitação - Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Desacolhimento - Responsabilidade da seguradora pelos vícios de construção - Preliminar rejeitada.

CARÊNCIA DA AÇÃO - Não ocorrência - Condições da ação

Ementa:
ILEGIMIDADE ATIVA - Desacolhimento - Cessão do contrato originário com a interveniência-anuência da credora - Comprovação dos coautores de que são mutuários do Sistema Financeiro da Habitação - Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Desacolhimento - Responsabilidade da seguradora pelos vícios de construção - Preliminar rejeitada.

CARÊNCIA DA AÇÃO - Não ocorrência - Condições da ação presentes - Preliminar rechaçada.

REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL - Inadmissibilidade - Competência da Justiça Estadual - Matéria analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo - Preliminar repelida.

PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Autores que não são estipulantes, mas sim beneficiários da apólice - Aplicação da regra geral do art. 205 do Código Civil - Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Sistema Financeiro da Habitação - Vícios de construção - Procedência do pedido - Inconformismo da ré -Acolhimento parcial - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Alegação de ausência de cobertura para vícios de construção - Constatação pericial de defeitos de construção - Exclusão contratual abusiva - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Indenização que é de responsabilidade da seguradora - Verificação das condições do imóvel que compete à seguradora - Multa decendial - Promitente-comprador que, como beneficiário do contrato, é suscetível de sofrer os prejuízos advindos do atraso no pagamento da indenização - Descabimento da inclusão da "taxa de administração" e o "arredondamento" no cálculo da indenização - Ausência de lastro - Sentença parcialmente procedente para excluir da condenação a "taxa de administração" e o "arredondamento" que foram incluídos no cálculo pericial.

Preliminares rejeitadas e recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003851-87.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são
apelados APARECIDA CARVO QUINTILHANO, JOÃO ALMEIDA DOS
SANTOS, MARIA DE FATIMA MATIAS e CELSO LUIZ BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Preliminares rejeitadas e recurso provido em parte. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
2
Voto
: 30410
Apelação
: 1003851-87.2016.8.26.0319
Apelante
: Sul América Cia Nacional de Seguros
Apelado
: Aparecida Carvo Quintilhano e outros
Comarca
: Lençóis Paulista
Juiz
: Dr. Mario Ramos dos Santos
ILEGIMIDADE ATIVA - Desacolhimento -
Cessão do contrato originário com a interveniência-
anuência da credora - Comprovação dos coautores
de que são mutuários do Sistema Financeiro da
Habitação - Preliminar afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Desacolhimento -
Responsabilidade da seguradora pelos vícios de
construção - Preliminar rejeitada.
CARÊNCIA DA AÇÃO - Não ocorrência -
Condições
da
ação
presentes
-
Preliminar
rechaçada.
REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA
FEDERAL - Inadmissibilidade - Competência da
Justiça Estadual - Matéria analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo
- Preliminar repelida.
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Autores que não
são estipulantes, mas sim beneficiários da apólice -
Aplicação da regra geral do art. 205 do Código
Civil - Preliminar rejeitada.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
-
Sistema
Financeiro da Habitação - Vícios de construção -
Procedência do pedido - Inconformismo da ré -
Acolhimento parcial - Aplicação do disposto no
art. 252 do RITJSP - Alegação de ausência de
cobertura para vícios de construção - Constatação
pericial de defeitos de construção - Exclusão
contratual abusiva - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor - Indenização que é de
responsabilidade da seguradora - Verificação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
3
condições do imóvel que compete à seguradora -
Multa decendial - Promitente-comprador que,
como beneficiário do contrato, é suscetível de
sofrer os prejuízos advindos do atraso no
pagamento da indenização - Descabimento da
inclusão
da
“taxa
de
administração”
e o
“arredondamento” no cálculo da indenização -
Ausência de lastro - Sentença parcialmente
procedente para excluir da condenação a “taxa de
administração” e o “arredondamento” que foram
incluídos no cálculo pericial.
Preliminares rejeitadas e recurso provido em parte.
Trata-se de ação de indenização securitária
ajuizada por Aparecida Carvo Quintilhano e outros em face
de Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A,
tendo a r. sentença de fls. 852/861, de relatório adotado,
julgado procedente o pedido.
Inconformada,
apela
a
ré
suscitando,
preliminarmente, a incompetência absoluta da justiça
estadual, a intervenção necessária da Caixa Econômica
Federal e da União, com a remessa dos autos à Justiça
Federal, a ilegitimidade passiva, a ilegitimidade ativa e a
falta de interesse de agir.
No mérito, sustenta, em síntese: a) a ocorrência
da prescrição ânua; b) a ausência de cobertura dos vícios
de construção, por não serem eventos de causa externa; c)
a perda do suposto direito por ausência de comunicação
do sinistro e execução de reparação por exclusiva conta e
risco do mutuário com o agravamento de risco; d) a
inaplicabilidade da multa decendial ou a alteração do termo
a quo; e) a ilegalidade da inserção de taxa de
administração e de arredondamento pela perícia técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
4
Requer, pois, o provimento do recurso (v. fls. 864/900).
Recurso respondido (v. fls. 905/918).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Aparecida Carvo
Quintilhano, pois a cessão do contrato originário foi
devidamente formalizada com a interveniência-anuência da
credora Companhia Regional de Habitações de Interesse
Social - CRHIS, conforme documento acostado a fls. 60.
Da mesma forma, os documentos de fls.
394/395, 400/402, 422/423, 432/434, 438,439 e 447/452
comprovam que os coautores Celso Luiz Bueno, João
Almeida dos Santos e Maria de Fátima Matias são
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.
Descabida,
também,
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva, já que a demanda trata da cobertura
securitária para vícios de construção por parte da
seguradora, de forma que se mostra possível a análise das
discussões sobre a natureza dos danos alegados quando
da apreciação do mérito.
Igualmente, não há falar em carência de ação
por falta de interesse de agir dos autores em razão de
eventual quitação do financiamento, pois tais fatos não
eximem a seguradora de promover a cobertura em relação
aos danos pretéritos, sobretudo quando tais danos são de
verificação contínua, como sucede na espécie dos autos.
Já as teses atinentes à intervenção da Caixa
Econômica Federal e da União e competência da Justiça
Federal foram satisfatoriamente analisadas pelo DD. Juízo
de origem na decisão de fls. 457/467 e não foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
5
recurso, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do Código de
Processo Civil.

E, ainda que superado tal óbice, aplica-se à
situação dos autos a tese definida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em acórdão julgado pela sistemática
dos recursos repetitivos de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi -- REsp 1.091.363/SC, nos seguintes termos:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional SFH, a Caixa Econômica Federal
CEF detém interesse jurídico para ingressar na
lide como assistente simples somente nos
contratos
celebrados
de
02.12.1988
a
29.12.2009 período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09
e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais FCVS (apólices públicas,
ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado
lapso temporal, ausente a vinculação do
contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68),
a CEF carece de interesse jurídico a justificar
sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a
instituição financeira provar documentalmente o
seu interesse jurídico, mediante demonstração
não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS,
com risco efetivo de exaurimento da reserva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
6
técnica
do
Fundo
de
Equalização
de
Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o
processo no estado em que este se encontrar
no
instante
em
que
houver
a
efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação
de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico
de intervir na lide como assistente, não poderá
a CEF se beneficiar da faculdade prevista no
art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido
reconhecida a ausência de vinculação dos
contratos
de
seguro
ao
FCVS,
inexiste
interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl nos
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.091.363
SC, DJU 14.12.2012)
Ou seja, é forçoso concluir que a Caixa
Econômica Federal não detém interesse jurídico para
ingressar na lide, uma vez que afirmou não ter identificado
o ramo da apólice vinculada aos contratos em questão (v.
fls. 367/369), ao passo que a CDHU informou se tratarem
de contratos averbados no ramo 68 (v. fls. 393).
Sendo assim, o indeferimento do ingresso da
Caixa Econômica Federal no polo passivo era mesmo de
rigor.
Da mesma forma, não prospera a tese
preliminar de prescrição, uma vez que os danos discutidos
no processo são contínuos, cuja verificação é protraída no
tempo, inexistindo, pois, data certa deflagradora de
contagem do prazo prescricional.
É oportuno destacar que os autores não são
estipulantes do contrato de seguro, mas sim beneficiários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
7
não podendo a expressão “segurado” constante do art.
206, § 1o, inc. II, do Código Civil, ser interpretada de
maneira extensiva. Ademais, tal disposição apenas
menciona as ações entre segurado e segurador e vice-
versa,
não
se
dirigindo,
portanto,
aos
terceiros
beneficiários, como no presente caso.
A par disso, na ausência de estipulação
específica, deve ser observada a regra geral prevista no
art. 205 do mesmo diploma legal.
No mais, é caso de aplicar o disposto no art.
252 do RITJSP e ratificar a maioria dos fundamentos da r.
sentença apelada, proferida nos seguintes termos:
“APARECIDA
CARVO
QUINTILHANO
E
OUTROS propuseram ação de indenização securitária em
face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS e aduziram, em síntese, que são mutuários do
Sistema Financeiro da Habitação, moradores do Núcleo
Habitacional Alta Aguirre no Município de Borebi; que os
autores passaram a perceber a ocorrência paulatina de
problemas físicos e estruturais nos imóveis, os quais
dificultam o uso, conforto e estabilização da edificação; que
surgiram diversos defeitos, como rachaduras, umidade,
apodrecimento do madeiramento, etc.; que tais vícios
decorrem da inadequada construção das unidades; que as
casas encontram-se em lastimável estado; que os danos
são comuns a todas as casas dos autores; que foram
cometidos delitos de construção; que os autores aderiram
compulsoriamente à Apólice do Seguro do Sistema
Financeiro da Habitação; que a partir da aquisição da casa
própria, os mutuários passaram a contar com a
denominada Cobertura Compreensiva Especial da Apólice
Habitacional, na qual estão incluídas as garantias contra
danos físicos nos imóveis, morte e invalidez permanente e
responsabilidade civil do construtor; que os prêmios vêm
incluídos nas prestações do financiamento; que os
financiadores, além de repassá-los mensalmente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
8
companhias de seguro, são, também, garantidores do seu
pagamento; que os autores adquiriram suas casas de
agentes públicos do SFH prontas e acabadas; que o
seguro em questão garante a solidez do imóvel, pelo
advento da cobertura especial aos riscos por vícios de
construção; que a ameaça de desmoronamento é o sinistro
que está caracterizado na casa dos autores; que a
natureza progressiva ou caráter evolutivo de tal sinistro
está coberto pela apólice, sendo de caráter preventivo; que
é necessária a indenização em pecúnia, ao invés do
conserto da coisa; que a mora da requerida resta
configurada; que deve ser observada a cláusula penal; que
é irrelevante a existência de imóveis quitados, bem como
reparos efetuados pelos mutuários. Assim, pugnaram pela
procedência da ação, formulando os seguintes pedidos: a)
condenação da ré ao pagamento a cada um dos autores
do valor necessário ao conserto dos danos em suas
respectivas casas, a ser determinado em liquidação de
sentença com a quantificação financeira dos sinistros e
despesas; b) sendo definida outra forma de quantificação
dos danos e determinação de indenizações individuais, a
condenação da ré no pagamento dos valores assim
estabelecidos; c) condenação ao pagamento de multa
decendial de 2% dos valores dos consertos, para cada dez
dias ou fração de atraso, a contar da citação; d) aplicação
de juros de mora sobre o valor atualizado da condenação
total, a contar da citação; e) condenação nos encargos da
sucumbência, incluindo honorários advocatícios no importe
de 20% e os custo.
(...)
Ante a acurada análise dos autos, tem-se que
procede a pretensão deduzida, vez que os autores
lograram comprovar os fatos constitutivos de seus direitos
alegados na exordial.
Considerando que os autores são mutuários do
Sistema Financeiro da Habitação, vez que moradores do
Núcleo Habitacional Alta Aguirre Ferraz de Campos Salles,
Borebi A e Núcleo Habitacional Annita Leão Salles, Borebi
B, ambos no Município de Borebi/SP, há apólice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
9
habitacional que traz cobertura relativamente a dados
sinistros referentes ao empreendimento em questão.
Nesse diapasão, a lide fulcra-se, em suma, na
apuração dos danos suportados pelos autores e análise se
tais aspectos encontram-se ou não cobertos pela
respectiva apólice habitacional.
Cumpre ressaltar que possuem legitimidade
ativa aqueles que figuram como cessionários de direitos e
obrigações dos chamados “contratos de gaveta”.
Ora, estes, ao efetuarem o pagamento das
parcelas (mútuo e seguro habitacional), podem exigir a
contrapartida da relação securitária.
(...)
Ressalta-se que a alegada carência da ação,
em face da quitação dos contratos junto ao agente
financeiro, não constitui óbice para o recebimento da
indenização postulada no âmbito da presente ação, já que
não extingue a responsabilidade da seguradora por danos
contínuos no imóvel.
(...)
Não há de se falar que a cobertura por danos
físicos ficaria desamparada face à cessação da obrigação
securitária pela quitação.
Apesar de ter restado incontroversa a quitação
de alguns imóveis que compõe a presente ação, ficou
constatado por meio do laudo pericial que os danos
hodiernamente
verificados
decorrem
de
vícios
de
construção (cf. conclusão do laudo pericial de fl. 618).
Nesse diapasão, considerando que os vícios
encetadores das avarias atualmente constatadas são
datados do período de cobertura securitária, incumbe à
seguradora requerida a responsabilidade contratualmente
prevista por sua verificação.
Quanto às demais alegações preliminares
defensivas, tem-se que se confundem com o mérito da
demanda e, como tal, passam a ser apreciadas.
Ressalta-se, inicialmente, a constatação e
apuração dos danos suportados pelos autores em seus
imóveis, bem como a respectiva gênese e caracterização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
10
muito bem detectados pelo zeloso perito judicial em seu
laudo de fls. 558/633.
Após criteriosa e acurada análise dos imóveis
dos
autores,
constatou-se
que
“Devido
às
falhas
gravíssimas e inadmissíveis, na elaboração do projeto e da
construção dos imóveis objetos, onde citamos: fundações
inadequadas e impróprias, queda de beirais do telhado,
falhas no madeiramento da cobertura, insistência e
insuficiência de elemento estruturais (vigas, pilares,
vergas, contra-vergas, respaldo) nas alvenarias, não há
condições normais de habitabilidade.” (sic.) (fl. 596).
Aliás, o expert não só descreveu os problemas
encontrados nos imóveis em questão (cf. fls. 594/602, nos
itens 6.0 e 7.0), como também foi preciso ao indicar no
item 8.0, concretamente, quais os reparos necessários em
cada imóvel, inclusive quantificando as respectivas
despesas (cf. fls. 603/606 e 618), elementos esses ora
adotados integralmente pela presente decisão.
Cumpre transcrever, por oportuno, a conclusão
exposta pelo perito judicial acerca dos motivos que
ensejaram os danos existentes nos imóveis em questão:
11.1. Anomalias nos imóveis.
Os
imóveis
vistoriados
e
periciados
se
encontram em processo de deteriorização, provenientes
das anomalias e patologias existentes, encontradas nas
fundações, estruturas e nas alvenarias.
Estes defeitos foram provocados por vícios e
defeitos construtivos; não observância de normas técnicas;
materiais inadequados, insuficientes, incorretos e de má
qualidade; mão de obra inexperiente e sem qualificação;
falta e negligência na fiscalização.
11.2 Habitabilidade nos imóveis.
Devido às falhas gravíssimas e inadmissíveis,
na construção dos imóveis objetos, não há condições
normais de habitabilidade nos mesmos.
11.3. Risco de desabamento dos imóveis.
Os imóveis objetos apresentam riscos de
desabamento, na tendência ou iminência, pois é impossível
prever quando haverá o desmoronamento ou ruína, parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
11
ou total.
Portanto os moradores devem ser intimados
para efetuar os reparos urgentes em seus imóveis para
garantirem a segurança e habitabilidade dos moradores.
Não ocorrendo os reparos urgentes os imóveis
deverão ser desocupados até que os problemas sejam
totalmente sanados .(fl. 618).
Soma-se a tal as respostas aos quesitos (cf. fls.
607/617).
Logo, à luz de todos os elementos probatórios
de natureza pericial presente nos autos, é imperiosa a
adoção integral da conclusão exposta pelo Perito Judicial,
de acordo com a qual tem-se, em suma, que os imóveis
dos autores padecem de manifestos vícios de construção,
os quais implicaram evidente risco de desmoronamento.
Segundo as informações do expert judicial que
se adota integralmente, sendo desnecessária repetitiva
transcrição tem-se que restou demonstrada a evidente
ameaça de desmoronamento, causada, na verdade, pelos
vícios na construção, seja pela má qualidade dos
materiais, da mão-de-obra, erros de projeto, etc.
Por consequência, restaram afastadas as
alegações da ré no sentido de que a situação constatada
decorreu da falta de manutenção pelos mutuários ou,
ainda, pelas ampliações na edificação das residências.
Aliás, relativamente à deterioração precoce e
ao perigoso estado do telhado como um todo, incluindo os
aludidos beirais, tem-se que o expert judicial externou, em
vários pontos, a gênese de tal situação, conforme se
verifica, por exemplo, às fls. 595/596 (itens: "Na cobertura"
e "Nos beirais das coberturas") e 618.
O mesmo se constata relativamente às
ampliações realizadas pelos mutuários, as quais, além de
não prejudicarem os imóveis, serviram como amparo para
a edificação original, conforme quesitos 44, "1.e" e 9 (fls.
612 e 614).
Precisamente
no
tocante
ao
risco
de
desmoronamento, tem-se que o expert judicial também foi
enfático em diversas passagens de seu trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
12
cumprindo trazer à colação, uma vez mais, a manifestação
pericial lançada à fl. 618, senão vejamos:
"Os imóveis objetos apresentam riscos de
desabamento,
na
tendência
ou
iminência,
pois
é
impossível prever quando haverá o desmoronamento ou
ruína, parcial ou total.
Portanto os moradores devem ser intimados
para efetuar os reparos urgentes em seus imóveis para
garantirem a segurança e habitabilidade dos moradores.
Não ocorrendo os reparos urgentes os imóveis
deverão serem desocupados até que os problemas sejam
totalmente sanados” (sic.).
Assim, à luz da prova pericial presente nos
autos, é imperiosa a conclusão de que os imóveis dos
autores padecem de gravíssimos vícios construtivos, os
quais implicam evidente ameaça de desmoronamento.
Comprovada
tal
situação
fática,
cumpre
analisar se esse tipo de sinistro encontra- se ou não
coberto pela apólice habitacional que assegura o
empreendimento em questão.
Por primeiro, para que não paire qualquer
espécie de dúvida relativamente a qual apólice que deve
ser considerada, tem-se que comporta albergamento a
tese sustentada pelos autores no sentido de que é a
apólice que instrui a exordial que vincula as partes ora
litigantes, vez que a vigente à época da realização do
empreendimento.
Aliás,
entendimento
contrário
implicaria
evidente violação seja à máxima da “pacta sunt servada”,
seja à regra de inadmissibilidade da alteração unilateral de
relação obrigacional, ou sobretudo à garantia constitucional
do ato jurídico perfeito.
Nesse diapasão, é imperioso proceder à
análise da apólice em questão, pois em matéria securitária
o risco assegurado deve estar previsto expressamente no
referido instrumento.
Assim, cumpre trazer à colação a cláusula 3a
das Condições Especiais, qual seja:
“O ESTIPULANTE contrata, por esta Apólice,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
13
as coberturas definidas nas Condições Particulares anexas
para as operações de financiamento vinculadas ao
Sistema
Financeiro
da
Habitação,
abrangendo
os
seguintes riscos:
I danos físicos dos imóveis;
II morte e invalidez permanente;
III responsabilidade civil do construtor.” (fl. 66).
Em
complementação
a
tal
disposição
contratual, temos a cláusula 3a das Condições Particulares
para os Riscos de Danos Físicos:
“3.1 Estão cobertos por estas Condições todos
os riscos que possam afetar o objeto do seguro,
ocasionando:
a) incêndio;
b) explosão;
c) desmoronamento total;
d) desmoronamento parcial, assim entendido a
destruição ou desabamento deparedes, vigas ou outro
elemento estrutural;
e) ameaça de desmoronamento, devidamente
comprovada;
f) destelhamento;
g) inundação ou alagamento;” (sic.) (fl. 75).
Ora, à luz de tais cláusulas é imperiosa a
conclusão de que os danos físicos apresentados pelos
imóveis dos autores, face à comprovada “ameaça de
desmoronamento”, consiste em risco que encontra-se
coberto pelo seguro em tela, vez que a situação enquadra-
se dentro das hipóteses previstas na apólice como
ensejadoras de cobertura e, por consequência, passíveis
de indenização.
Ademais, basta que se proceda a leitura da
cláusula 4a (fl. 76), que cuida dos “Riscos Excluídos” para
que se constate que tal espécie de sinistro não foi excluída
da cobertura securitária.
Tem-se, portanto, que a própria apólice, ao
contrário do alegado pela ré, é expressa em admitir vício
de construção como fato gerador do sinistro, sobretudo na
modalidade em que o mutuário não é o responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
14
edificação de sua unidade (a presente), pois, conforme se
verifica do item 3.2, o procedimento é diferente quando o
mutuário é quem contratou ou executou a obra.
Também não se admite a alegação de que a
cláusula 3.2 do anexo “Condições Particulares para os
Riscos de Danos Físicos” exclua a cobertura analisada,
pois tal cláusula só é aplicável nas hipóteses em que a
obra tiver sido contratada ou executada pelo próprio
mutuário, ou ainda, no caso em que o financiamento não
tiver ocorrido com os recursos do Sistema Financeiro da
Habitação, situação diversa da presente.
Ainda que assim não fosse, tratando-se de
contrato de adesão, tem-se que, em caso de dúvida na
interpretação dos termos da apólice, deve ser adotada a
interpretação mais favorável ao segurado, sobretudo
considerando sua manifesta hipossuficiência, seja pela
qualidade de consumidor, seja pela de mutuário do SFH.
Ora, na medida em que a apólice habitacional
que vincula os ora litigantes prevê a cobertura do sinistro
em questão, não há de se falar em violação das normas
que regem o contrato de seguro.
Relativamente à indenização devida, basta que
se verifique o disposto na cláusula 5a das “Condições
Particulares para os Riscos de Danos Físicos” (cf. fl. 77)
para que se conclua que encontram previsão contratual os
pedidos formulados pelos autores, concretizados pela
apuração pericial.
Obtempera-se, por oportuno, que adota-se
integralmente os demonstrativos de fls. 603/606 e 618,
como indenização devida respectivamente a cada autor,
consignando-se que tais laudas passam a integrar a
presente decisão, vez que desnecessária a repetitiva
transcrição.
Por fim, relativamente à multa contratual, tem-
se que merece albergamento a pretensão deduzida pelos
autores.
Tal multa vem prevista no item 17.3, da
cláusula 17a, das Condições Especiais da Apólice
Habitacional, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
15
“17.3 A falta de pagamento da indenização, no
prazo fixado no item 16.2 da Cláusula 16a destas
Condições, sujeitará a Seguradora ao pagamento da multa
de 2% (dois por cento) sobre o valor da indenização
devida, para cada decêndio ou fração de atraso, sem
prejuízo da aplicação da correção monetária cabível.” (cf.
fl. 71).
Ante a menção ao item 16.2 da cláusula 16a,
que disciplina o pagamento de indenização, cumpre
transcrevê-lo:
“16.2 O pagamento das indenizações para os
sinistros, com a documentação complementada até o dia
25 de cada mês, processar-se-ão até o dia 25 (vinte e
cinco) do mês seguinte ao do recebimento, pela
Seguradora, da totalidade dos documentos que permitam
concluir o exame da cobertura e calcular o valor da
indenização devida.” (fl. 71).
Nesse diapasão, tal multa tem por pressuposto
o retardamento do pagamento, pela seguradora, da
indenização devida, desde que devidamente cientificada
da existência do sinistro coberto pela apólice.
Evidente seu caráter coercitivo, sobretudo
considerando a natureza do objeto segurado, vez que
serve de habitação para os mutuários.
O caráter progressivo da penalidade visa
impulsionar a seguradora a adimplir sua obrigação, face os
terríveis prejuízos suportados pelos segurados em seus
imóveis, prejuízos esses que se ampliam com o decurso
do tempo, aumentando, inclusive, o risco de lesão à vida
ou à integridade física dos moradores das edificações
afetadas.
Não há de se falar que tal espécie de multa, no
caso do sinistro em questão, possui como único titular o
Financiador. Ora, tal argumentação defensiva é destituída
de qualquer sentido, contrariando, na verdade, a própria
natureza e finalidade da estipulação punitiva.
A multa coercitiva exerce natureza acessória à
obrigação principal de indenizar.
Logo,
o
beneficiário
da
indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
16
prejudicado pela mora injustificada da seguradora, faz jus à
multa coercitiva, já que tal estipulação, além do caráter
coercitivo, tem a função de pré-fixação das perdas e danos
suportados pelo credor ante a inércia do devedor, no caso,
a seguradora.
Considerando que in casu o credor da
obrigação principal é cada um dos mutuários, ora autores,
tem-se que são os verdadeiros credores da multa em
questão, possuindo, portanto, plena legitimidade para sua
exigência em Juízo e respectivo recebimento da tutela
jurisdicional invocada a tal título.
Aliás, ante a comunicação dos mutuários
pugnando pela indenização, a seguradora tinha a
obrigação de proceder a análise técnica dos imóveis, com
a mesma isenção com que atuou o “expert” judicial, e,
assim, reconhecer a existência dos sinistros e sua
cobertura, bem como proceder ao pagamento das
indenizações devidas.
Todavia, assim não agiu, obrigando os autores
a buscarem a tutela jurisdicional, com os ônus, demora e
custos decorrentes.
Logo, a Seguradora deve arcar com a
penalidade contratual prevista na avença em favor
daqueles que sofreram o efetivo prejuízo com sua omissão
e desídia, quais sejam, os mutuários, ora autores.
Duas observações, contudo, devem ser feitas:
Primeira: a multa em questão, de nítido caráter
acessório, não pode ultrapassar a obrigação principal, qual
seja, o valor total devido a título de indenização.
Assim, considerando a data da citação da ré,
caso fossem feitos os cálculos da multa na forma do item
17.3 supra transcrito, qual seja, 2% a cada dez dias de
atraso, ter-se-ia valor que ultrapassaria a importância
devida a título de obrigação, o que, por evidente, viola o
disposto no art. 920 do Código Civil de 1916 e 412 do
vigente estatuto civil.
Segunda: tratando-se a multa decendial de
cláusula penal moratória e, portanto, acessória à obrigação
principal, não há que se falar em incidência de juros, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
17
pena de "bis in idem”.
(...)
Assim, reconsiderando posicionamento anteriormente adotado e em consonância com o
entendimento consolidado pela Corte Superior, é imperioso
excluir os juros de mora da base de cálculo da multa
decendial, objeto da condenação.
Nesse diapasão, à título da multa em questão,
é de rigor a conclusão de que os autores fazem jus ao
recebimento de valor correspondente à indenização devida
a cada um, nos termos supra expostos.
Ressalte-se que o termo inicial da incidência
dos juros deve coincidir com a data em que restaram
apuradas as despesas que cada imóvel necessita para a
realização dos reparos devidos, o que se deu com a
apresentação do laudo em juízo em 17.9.2018 (cf. fl. 557).
Por fim, de se frisar que a taxa de
administração de 10% deve integrar também o prejuízo
sofrido pelos autores.
Isto porque compõe o prejuízo dos autores a
contratação
de
uma
pessoa
responsável
pelo
gerenciamento da obra, já que os reparos são necessários
e esse encargo não pode ser atribuído ao mutuário.
Logo, a taxa de administração de 10% integra o
valor da obra como um todo e, portanto, compõe o prejuízo
total da reparação pelas perdas e danos sofridas pelos
mutuários.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a
pretensão deduzida na exordial e, assim, condeno a ré
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS a
pagar aos autores APARECIDA CARVOS QUINTILHANO,
CELSO LUIZ BUENO, JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS e
MARIA DE FÁTIMA MATIAS à título de indenização, os
respectivos valores indicados às fls. 603/606 e 618,
(incluindo a taxa de administração de 10%), perfazendo o
valor total de R$ 64.200,00, devidamente atualizado a
partir da data de apresentação do laudo em juízo, qual
seja, 17.9.2018 e acrescido de juros moratórios no importe
legal de 1% ao mês com o mesmo termo “a quo”. Condeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
18
a ré a pagar aos autores, respectivamente, a título de
multa, os respectivos valores indicados às fls. 603/606 e
618 (incluindo a taxa de administração de 10%),
perfazendo o valor total de R$ 64.200,00, devidamente
atualizado a partir da data de apresentação do laudo em
juízo, qual seja, 17.9.2018. Para atualização deverá ser
adotada a tabela prática emitida pelo E. Tribunal de Justiça
de São Paulo. Como corolário da sucumbência, condeno a
ré ao pagamento das custas e despesas processuais,
inclusive
honorários
do perito judicial, bem como
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
total da condenação, tudo devidamente atualizado” (v. fls.
852/861).
E mais, em que pesem as alegações recursais,
a conclusão pericial é expressa ao afirmar que os riscos
existentes nos imóveis, decorrentes de “falhas gravíssimas
e inadmissíveis, na construção dos imóveis objetos, não há
condições normais de habitabilidade nos mesmos”, além
da necessidade de reparos urgentes, anotando que “Os
imóveis objetos apresentam riscos de desabamento, na
tendência ou iminência, pois é impossível prever quando
haverá o desmoronamento ou ruína, parcial ou total.
Portanto os moradores devem ser intimados para efetuar
os reparos urgentes em seus imóveis para garantirem a
segurança e habitabilidade dos moradores. Não ocorrendo
os
reparos
urgentes
os
imóveis
deverão
serem
desocupados até que os problemas sejam totalmente
sanados” (v. fls. 618).
É dizer, os danos são evidentes e decorrem de
vícios de construção, cabendo à seguradora indenizá-los,
de forma que não vinga a alegação de ausência de
cobertura de tais vícios para afastar a sua
responsabilidade. Com efeito, a jurisprudência desta Corte
concluiu que a cláusula de exclusão de cobertura de vícios
de construção contraria frontalmente a natureza da
contratação, cujo escopo é justamente resguardar os
segurados de defeitos físicos dos imóveis com vistas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
19
impedir a sua utilização para moradia, o que inclui, por
óbvio, os vícios de edificação.
É o que se extrai da leitura do art. 51, § 1o, inc.
II, do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 424 e
427 do Código Civil (Apelação n. 994.02.024806-2,
Cubatão,
Rel.
Des.
Silvério
Ribeiro,
Apelação
n.
994.09.32223-7,
Barra
Bonita,
Rel.
Des.
Erickson
Gavazza, Apelação n. 990.10.095797-0, Jaú, Rel. Des.
James Siano).
Além disso, a seguradora tem o dever de
fiscalizar o andamento das obras e verificar as condições
em que se encontra o bem, podendo valer-se de vistorias,
por força da obrigação por ela assumida (Apelação Cível n.
256.057-4/7, Santos, j. 24.11.2004).
Assim, correto o acolhimento do valor apurado
pela perícia técnica, bem como a determinação de
atualização monetária desde a data da entrega do laudo e
juros de mora desde a citação.
No entanto, tem razão a recorrente em relação
à inclusão da “taxa de administração de 10%” e o
“arredondamento de 1%” sobre o estimativa de custos para
reparo dos imóveis, pois os autores pleitearam tão
somente “a condenação da Ré ao pagamento a cada um
dos Autores do valor necessário ao conserto dos danos em
suas respectivas casas” (fls. 31, letra b), mostrando-se
injustificados e desarrazoados tais acréscimos, que
deverão ser excluídos do valor das indenizações.
Quanto à incidência de multa decendial, trata-
se de obrigação acessória devida, sem prejuízo da
obrigação principal, cujo adimplemento não ocorreu na
época certa, cabendo assim a sua incidência a partir da
data da citação, não sendo possível falar em alteração do
termo a quo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003851-87.2016.8.26.0319 - M
20
que "é válida a multa decendial pactuada para o atraso do
pagamento da indenização, limitada ao montante da
obrigação principal (CC/1916, art. 920)" (REsp n°
651.227/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros,
julgado em 2.9.2004).
Em suma, a r. sentença apelada deve ser
parcialmente reformada apenas excluir da condenação a
“taxa de administração” e o “arredondamento” do cálculo
das indenizações.
Sem majoração dos honorários advocatícios
em razão do acolhimento parcial do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares e dou parcial provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator